Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017929-85.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: SUENY ALVES KENF, NEIDE MARIA REA DE SOUZA, ROSANGELA BERNARDO LEITE, SALVIO ITAMAR DA SILVA, SILVIA CRISTINA DA SILVA E SILVA, VANILZA PONTES DE OLIVEIRA, LEIDACI RODRIGUES DA SILVA, MANOEL CARLOS ALVES DE CARVALHO, MARCELINA FRANCISCA GONCALVES, MARIA VERONICA COSTA DE ARAUJO, ANDIARA DE FATIMA TIMM, CARMELITA LIMA DE BARROS, DULCILENE RODRIGUES FERNANDES, IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA, EVERALDO FERNANDES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPÓLIS em desfavor de ROSANGELA BERNARDO LEITE e OUTROS, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança (liquidação de sentença) no 1017929-85.2019.811.0003, que nomeou perito contábil e fixou em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), os honorários periciais, cabendo ao ente municipal o pagamento, em 20 dias.
Alega que como a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo monocrático, o seu custeio deve ser atribuído a ambas as partes e, não apenas sobre o município de Rondonópolis.
Assenta que “a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que: “fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015”.
Assim, requer o Provimento do Recurso.
A liminar foi indeferida. (id. 27791982)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Codex Procedimental.
Consta dos autos, que a Agravada ingressou com Ação de Cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.
Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da prova pericial contábil pelo município, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta) reais.
Com efeito, dispõe, o artigo 95, do CPC, que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o (...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;”
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece prosperar, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, posto que de acordo com o enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Além disso, em consonância ao entendimento pacificado na Corte de Justiça, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela, a atribuição do encargo de suportar a prova pericial incumbe à um dos entes federativos.
A propósito, em hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a sucumbência que recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado”:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).
Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencida.
No mesmo sentido o art. 2°, §2°, da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o pagamento dos honorários periciais devidos pelo beneficiário da gratuidade da justiça será realizado com recursos provenientes do poder executivo.
Destarte, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dever do ente arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da assistência judiciária gratuita restar sucumbente NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora